Tribunal: TJMT
Processo: 1029809-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029809-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINALDO PAULO DA SILVA - CPF: 017.336.461-67 (AGRAVANTE), MARIA HELENA DA SILVA - CPF: 787.790.811-34 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVADO), MARIA HELENA DA SILVA - CPF: 787.790.811-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1029809-64.2025.8.11.0000.

Origem: Vara única de Poconé.

Agravante: EDINALDO PAULO DA SILVA representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE POCONÉ.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO PODER PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Poconé que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001382-70.2025.8.11.0028, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à obtenção de procedimento cirúrgico pelo SUS. A ação, redistribuída à Justiça Especializada em razão do valor atribuído à causa, teve liminar concedida em grau recursal (ID 312284389). O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, ratificando o parecer em sessão de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência a fim de compelir o Poder Público ao fornecimento de procedimento cirúrgico essencial à saúde do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atestado médico acostado aos autos demonstra a necessidade urgente da cirurgia pleiteada, evidenciando a probabilidade do direito à saúde, garantido constitucionalmente.

O risco de dano irreversível resta configurado diante da possibilidade de agravamento do quadro clínico do agravante na ausência do procedimento indicado.

A negativa estatal em fornecer o tratamento configura violação ao direito fundamental à saúde, assegurado nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal.

A jurisprudência desta Turma Recursal reconhece a obrigação do Estado de garantir procedimentos médicos essenciais, aplicando-se ao caso o entendimento firmado no Tema 793 do STF, que trata da responsabilidade solidária dos entes federativos.

Restando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, impõe-se a confirmação da tutela liminar anteriormente concedida, limitada ao teto do Juizado e à alta da paciente.

O agravo interno interposto contra a decisão liminar perde o objeto com o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O fornecimento de procedimento cirúrgico essencial à preservação da saúde do cidadão é dever do Poder Público, sendo cabível a concessão de tutela de urgência quando demonstrada, por prova documental, a urgência e a necessidade do tratamento.

A documentação médica que comprove a necessidade da intervenção e o risco de agravamento do quadro clínico autoriza o deferimento da tutela antecipada com base no art. 300 do CPC.

Aplica-se ao caso o entendimento do Tema 793 do STF, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC/2015, art. 300 e §§.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1000023-77.2022.8.11.0000, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 09.05.2022.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara única de Poconé que, na ação de obrigação de fazer de no 1001382-70.2025.8.11.0028, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava fosse determinado aos agravados o fornecimento de procedimentos cirúrgico.

No id. 312284389 foi deferida a liminar pleiteada.

As contrarrazões foram apresentadas.

O Ministério Público manifestou pelo provimento do agravo.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara única de Poconé que, na ação de obrigação de fazer de no 1001382-70.2025.8.11.0028, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava fosse determinado aos agravados o fornecimento de procedimento cirúrgico.

O direito pleiteado pelo agravante resta comprovado através do atestado médico anexo a inicial, o qual aponta que:

Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que o agravante necessita.

Destarte, a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL CIMENTADA – RESPONSABILIDADE DOS ENTES ESTATAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF AO CASO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Tema 793 do STF deve ser aplicado ao caso em tela, conforme requerido pelo agravante.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1000023-77.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Por fim, anoto que o agravado interpôs agravo interno visando à reforma da decisão liminar concedida neste agravo de instrumento, todavia, tendo em vista que nesta oportunidade julga-se prejudicado o agravo interno interposto, perdendo-se o objeto o referido agravo.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 312284389, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitada ao teto do Juizado e a alta da paciente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025